Tribunal: TJES
Processo: 0011870-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011870-10.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA FISCAL SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 863 DO STF. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que reconheceu o caráter confiscatório de multa tributária imposta por Auto de Infração e determinou sua redução ao limite de 100% do valor do imposto devido, condenando o ente público ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa qualificada por sonegação pode exceder o limite de 100% do valor do tributo sem violar o princípio do não confisco; (ii) verificar se houve sucumbência recíproca que justifique a redistribuição dos ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 863 da repercussão geral (RE 736.090/SC), fixou tese vinculante no sentido de que a multa tributária qualificada por sonegação se limita a 100% do débito, admitindo-se até 150% apenas nos casos de reincidência expressamente prevista em lei, o que não se verifica no caso concreto.

A multa aplicada no caso alcançou aproximadamente 176% do valor do tributo, excedendo manifestamente o limite permitido e configurando, assim, caráter confiscatório vedado pela Constituição da República.

A tese firmada pelo STF se aplica ao caso, que se enquadra nas hipóteses ressalvadas na modulação dos efeitos da decisão, por tratar-se de ação judicial pendente.

A autora não buscou a anulação total do crédito tributário, mas apenas a exclusão da parcela correspondente à multa considerada confiscatória, o que foi integralmente acolhido pelo juízo, inexistindo sucumbência recíproca.

O princípio da sucumbência, combinado com o princípio da causalidade, impõe ao Estado o dever de suportar os encargos processuais, por ter dado causa à demanda ao impor cobrança excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa tributária qualificada por sonegação não pode ultrapassar 100% do valor do débito, salvo hipótese de reincidência expressamente prevista em lei, sob pena de ofensa ao princípio do não confisco.

Não configura sucumbência recíproca quando a parte autora obtém integral êxito na pretensão principal delimitada na inicial.

O ente tributante que impõe multa manifestamente excessiva dá causa à ação judicial e deve arcar com os ônus da sucumbência, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0011870-10.2019.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Declaratória ajuizada por
WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A.
, para reconhecer o caráter confiscatório da multa aplicada no Auto de Infração nº 5.014.443-3 e limitá-la a 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Em suas razões recursais (Id 12796994), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a multa aplicada é legal, pois se trata de multa qualificada em razão de sonegação, não se sujeitando ao limite de 100% (cem por cento);
II)
a sucumbência foi recíproca, uma vez que a parte autora pleiteava a anulação total do auto de infração e obteve êxito apenas na redução da multa, o que impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões (Id 12796995), a apelada não se manifestou, quedando-se inerte.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade da multa tributária aplicada em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

De início, impende destacar que a matéria foi recentemente pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº736.090/SC, paradigma do
Tema 863 da Repercussão Geral
, que fixou tese vinculante sobre a matéria, nos seguintes termos:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.

Na hipótese dos autos, o Auto de Infração nº5.014.443-3 foi lavrado por
"omissão de receita caracterizada e comprovada pela falta de escrituração na escrita fiscal do contribuinte das notas fiscais de entrada
", infração que o Fisco classifica como sonegação. Sobre um débito tributário de R$138.898,02, foi aplicada uma multa de R$245.717,66, o que corresponde a aproximadamente 176% (cento e setenta e seis por cento) do valor da obrigação principal.

O percentual aplicado excede, manifestamente, o limite de 100% (cem por cento) agora estabelecido de forma definitiva e vinculante pelo Pretório Excelso, inclusive para os casos de multas qualificadas por sonegação, como alega o
ESTADO
.

Ademais, a exceção prevista na tese, que permite a majoração para até 150% (cento e cinquenta por cento) em caso de reincidência, não se aplica ao caso concreto, uma vez que não consta dos autos qualquer alegação ou comprovação, por parte do Fisco, de que a empresa apelada seja reincidente na infração.

Saliente-se, ainda, a modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 863 nos seguintes termos:

Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.

Desse modo, e considerando ainda que o referido entendimento de que o valor da multa tributária não pode ultrapassar o valor total do tributo ao qual está vinculada
já vinha sendo aplicado por este e. Tribunal, não há que se falar em reforma da decisão recorrida nesse tocante.
Observe-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MULTA CONFISCATÓRIA – MULTA QUE EXTRAPOLA EM MAIS DE 100% O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INAPLICABILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º e §6° – RECURSO IMPROVIDO.

1. A questão do limite da multa punitiva qualificada foi objeto de recente análise perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Recurso Extraordinário nº736.090, com repercussão geral reconhecida (Tema 863), fixou a seguinte tese:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”.

2.
In casu,
tem-se que a multa aplicada corresponde a 137,52% (cento e trinta e sete vírgula cinquenta e dois por cento) do valor do principal, ultrapassando, assim, o limite estabelecido pelo Pretório Excelso (100%), ante a ausência de reincidência. Desse modo, e considerando ainda que o referido entendimento de que o valor da multa tributária não pode ultrapassar o valor total do tributo ao qual está vinculada já vinha sendo aplicado por este e. Tribunal, não há que se falar em reforma da decisão recorrida nesse tocante.

3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC) – Tema 1.076 do STJ.

4. No caso em tela, o valor do proveito econômico é a diferença do valor original da CDA nº09324/2019 e o valor após a redução da multa, o que não ultrapassa R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais). Daí de se dessomem dois pontos: (1) não sendo exorbitante o proveito econômico obtido pelo sucumbente, não há necessidade de sobrestamento deste feito no aguardo do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal e (2) não sendo considerado muito baixo o proveito econômico obtido pelos réus, afasta-se, de imediato, a aplicação do art. 85, §8° do CPC, pois não estamos diante das hipóteses nele previstas.

5. Recurso improvido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5002324-05.2025.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 27/06/25). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. APARENTE NATUREZA CONFISCATÓRIA. TEMA 893/STF PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO VALOR QUE EXCEDE A 100% DO TRIBUTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Especificamente em relação aos limites da denominada “multa fiscal qualificada”, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao seu caráter confiscatório, no bojo do RE n.º 736.090/SC (Tema n.º 893/STF)

2 -
Considerando a ausência de definição do tema, este egrégio Tribunal tem se manifestado no sentido de que nada obsta a utilização do entendimento até então adotado para todas as espécies de multas fiscais, qual seja, o entendimento de que aquelas que ultrapassem 100% do valor do tributo se mostram abusivas.

3 - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento nº5012021-21.2023.8.08.0000. Órgão julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 04/03/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA INTERNA DO ICMS. MULTA SANCIONATÓRIA. CONFISCO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE A 100% DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O auto de infração lavrado em desfavor do contribuinte apoiou-se na falta de emissão de documento fiscal, e respectivo recolhimento, apurados pela diferença correspondente aos valores relativos às operações informadas pelas administradoras de cartões de crédito/débito, situação que atrai a incidência do previsto no artigo 13, §1º, inciso XIII, alínea “f”, da Lei Complementar nº 123/06.

2.
O caráter confiscatório somente resta evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido.
Acaso verificada, na prática, violação ao princípio do não confisco, inserto no preceptivo mencionado, afigurar-se-á plenamente possível ao magistrado reduzir o valor cobrado a título de multa tributária, atento, todavia, à necessidade de não frustrar a finalidade última de desestímulo à burla da sonegação tributária.

3. Apelo conhecido e desprovido. Ratificada a procedência parcial dos pleitos autorais. (Apelação Cível nº0037021-46.2017.8.08.0024. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 21/02/24). (grifo nosso)

Assim, a decisão do douto Juízo a quo que limitou a penalidade a 100% (cem por cento) do valor do tributo está em perfeita consonância com o entendimento vinculante da STF, não havendo qualquer reparo a ser feito.

No que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, melhor sorte não assiste ao apelante. Defende o
ESTADO
a ocorrência de sucumbência recíproca, ao argumento de que a autora pretendia a anulação integral do Auto de Infração.

Contudo, a análise do pedido formulado na exordial, considerando não apenas o tópico dos pedidos, mas toda a argumentação e o conjunto da postulação – conforme preceitua o art.322, §2º, do CPC –, revela que a pretensão da autora foi específica e limitada. O que se requereu foi a
"declaração da inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes que submeta a Requerente ao pagamento de ICMS
acrescido de multas em percentuais excedentes aos fixados pelo STF
".

Ademais, em sua contestação (fl.96-v), o próprio
ESTADO
reconhece expressamente que
“em momento algum da petição inicial, o Autor contesta ou impugna a materialidade da infração a ele imputada no lançamento fiscal. O objeto da demanda refere-se, pois, unicamente, ao valor da multa recolhida, que, na opinião do Autor, seria desproporcional e irrazoável as infrações cometidas”.

A pretensão autoral, portanto, não foi anular o débito tributário em sua totalidade, mas unicamente afastar a parcela da multa considerada confiscatória. Tendo a sentença acolhido integralmente este pleito, a autora sagrou-se plenamente vencedora na demanda. O
ESTADO
, que defendeu a legalidade da multa em sua integralidade, foi o único sucumbente.

Aplica-se, pois, o princípio da sucumbência e também o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os seus custos. Foi a cobrança de multa em valor indevido que obrigou a apelada a buscar a tutela jurisdicional. Logo, correta a sua condenação exclusiva ao pagamento das custas e honorários.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para fixá-los em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora (diferença do valor original da CDA e o valor após a redução da multa).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.